Tribunal: TJDFT
Processo: 0735218-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735218-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIA SPE BRASIF INCORPORACAO E CONSORCIO ETAPA I, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A AGRAVADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, ANDRE JORGE CORREA DA SILVA DECISÃO Em atenção ao pleito de Id. 53932482, homologo o pedido de desistência do agravo interno (Id. 52810546), nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil c/c art. 66, inc. V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Em vista da interposição de Recurso Especial (Id. 52824081), intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões, procedendo-se em seguida com as providências de praxe, inerentes ao recurso interposto. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora